Tribunal: TJMT
Processo: 1003801-17.2017.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003801-17.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO TOSTA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 632.076.481-34 (RECORRIDO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (RECORRENTE), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5192-60 (RECORRENTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), JOAO TOSTA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 632.076.481-34 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5192-60 (RECORRIDO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (RECORRIDO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1003801-17.2017.8.11.0037 – Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste - MT.

RECORRENTES: BANCO DO BRASIL S/A.

JOAO TOSTA DE OLIVEIRA NETO.

RECORRIDOS: JOAO TOSTA DE OLIVEIRA NETO.

BANCO DO BRASIL S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE SEGURO NA CONTA BANCÁRIA – REITERADAS TENTATIVAS PARA INFRUTIFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – DOBRO AFASTADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE BANCO DO BRASIL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE JOAO TOSTA DE OLIVEIRA NETO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As
reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou, solidariamente, a parte recorrente BANCO DO BRASIL S/A e a reclamada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL na restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente no período de agosto de 2014 a julho/2017, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, em decorrência da cobrança em duplicidade de parcela de seguro na conta bancária da parte recorrida.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente BANCO DO BRASIL S/A.

1.1.

Da inexistência de ato ilícito.

1.2. Da impossibilidade de restituição do indébito, na forma dobrada.

1.3. Da ausência de danos morais.

1.4. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

1.5. Prequestionamento.

2. Das razões recursais da pare recorrente JOAO TOSTA DE OLIVEIRA NETO.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

2.2.
Prequestionamento.

O recorrente JOAO TOSTA DE OLIVEIRA NETO pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As recorridas apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente BANCO DO BRASIL S/A.

1.1.

Da inexistência de ato ilícito.

Rejeito tal tese recursal, eis que, a prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a cobrança
em duplicidade de seguro de na conta bancária
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrente,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pela empresa recorrida,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

1.2.
Da impossibilidade de restituição do indébito, na forma dobrada.

Neste ponto recursal, todavia, tenho que deve ser dada parcial guarida à pretensão da parte recorrente, eis que, entendo que
a devolução do valor descontado indevidamente deverá ocorrer na forma simples diante da ausência de constatação de má-fé na conduta da parte recorrente.

1.3.
Da ausência de danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pelo consumidor, em virtude dos descontos indevidos em sua conta bancária, e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

1.4.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

1.5.
Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

2.
Das razões recursais da pare recorrente JOAO TOSTA DE OLIVEIRA NETO.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, entendo que merece ser rejeitado, nos termos alinhavados no tópico 1.4.

2.2.
Prequestionamento.

Rejeito, conforme tópico 1.5.

Conclusão

Por estas razões,

conheço do recurso de
JOAO TOSTA DE OLIVEIRA NETO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso de
BANCO DO BRASIL S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de
a
fastar a devolução em dobro do valor descontado indevidamente, devendo ocorrer na forma simples, mantendo-se, quanto ao mais, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento pro rata das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvado eventual benefício da justiça gratuita deferida em favor do recorrente
JOAO TOSTA DE OLIVEIRA NETO.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020